Tribunal: STF
Processo: ADI 2052
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-06
Data de publicação: 2005-04-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO JUDICIÁRIO N.
 006/99 DO TJ/BA. FISCALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NO ATO DA
DISTRIBUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1.      O quanto respeite ao
 valor da causa consubstancia matéria de direito processual,
adstrita à lei federal, nos termos do disposto no artigo 22, inciso
I, da Constituição do Brasil.
2.      Pedido de inconstitucionalidade
julgado procedente.